Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002916-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LORINI - CPF: 293.035.751-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a

continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.

“(...)
A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...)

(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).”
(N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONIO LORINI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA, que nos autos da Liquidação de Sentença no 0000537-04.2010.8.11.0021 - código 31537 - processo 72/2010, determinou a suspensão do feito. (id. 266516264)

Alega que “A decisão agravada deixou de observar as circunstâncias concretas do caso, pois trata-se de ação individual, cuja decisão de mérito já transitou em julgado, e que em nada poderá ser modificada pelo acórdão que advir do Tema 1290”.

Complementa que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes no processo RE 1.445.162 -DF atinge apenas os cumprimentos e liquidações de sentença que tem por fundamento o acordão proferido na Ação Coletiva que deu origem ao RE.

Segue dizendo: em respeito a coisa julgada formalizada em 2021, os presentes autos não poderiam ser suspenso por repercussão geral conhecida no Tema 1290, no ano de 2025, pois qualquer decisão que seja proferida nos autos da Ação Coletiva não terá qualquer efeito sobre a coisa julgada da ação individual, sob pena de afrontar os artigos 502, e 505, CAPUT, do CPC, além do art. 5, XXXVI da CF/88.

Requer, liminarmente, seja autorizado o imediato prosseguimento do feito; no mérito, requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, para se cumprir a coisa julgada soberana.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de
Liquidação de Sentença no 0000537-04.2010.8.11.0021

- código 31537 - processo 72/2010
, proposto por J
OSE ANTONIO LORINI
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
SUSPENDEU o feito, em razão do Tema n. 1.290 do STF.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que o agravo comporta provimento.

Efetivamente, o Tema n. 1.290 do STF não se aplica ao caso.

Não há qualquer pendência em relação à questão.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de decisão definitiva, transitada em julgado.

Portanto, não há como, neste feito, alterar-se o julgado. A matéria objeto de análise pelo STJ, diferentemente do Plano Collor, não alcança mais o presente feito, considerando-se que, qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no RE 1.445.162), esta não poderá ser aplicada ao presente feito, haja vista o fenômeno da coisa julgada.

A propósito, “mutatis mutandis”, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO –
HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2o DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF
,
visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290,
tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

(...)

(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).”
(N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1290 DO STF – NÃO DISCUSSÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO – INAPLICABILIDADE DE AMBOS – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL – COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO CREDOR – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – INCIDÊNCIA APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RITO DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no Agravo de Instrumento não há discussão sobre o critério de reajuste do saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural, não se aplica o sobrestamento definido no Tema 1290 do STF.

Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todas as demandas que tratem da mesma matéria, qual seja, “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
(...) (N.U 1005525-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”. (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e DETERMINO o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025